Tribunal: CARF
Processo: 10935.725776/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.725776/2020-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.790 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
WENDY KAROLINA BERNARDI STANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015, 2016
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do aferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
ATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. PROVAS
OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA. PRINCÍPIO DA DESCOBERTA INEVITÁVEL.
PRINCÍPIO
DA
FONTE
INDEPENDENTE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Não serão consideradas ilícitas as provas derivadas de provas ilícitas, quando
ficar demonstrado que elas poderiam ser obtidas por uma fonte independente,
bastando, para tanto, que se desse andamento aos trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Wesley Rocha (relator), que dava parcial provimento para
desqualificar a multa. Designada redatora do voto vencedor a conselheira Ana Carolina da Silva
Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.725776/2020-09
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WENDY KAROLINA
BERNARDI STANG, contra Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata o presente processo de Auto de Infração (e-fls.40/51) lavrado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, em face da contribuinte identificada supra,
para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-
IRPF, no montante de R$ 350.514,98 que, acrescido de multa qualificada e juros,
totaliza R$ 979.253,75, para os anos-calendário 2015 e 2016, em razão de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto - APD.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, às e-fls. 52/55, o procedimento
fiscal teve início após denúncia do Ministério Público do Estado do Paraná, que
encaminhou o Ofício n° 28/2018, de 15 de fevereiro de 2018, do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO – Núcleo Regional de Francisco
Beltrão, tendo sido a contribuinte intimada a apresentar todos os documentos referentes
a esta aquisição, juntamente com demais documentos relativos à sua movimentação
financeira e patrimonial durantes os anos de 2015 e 2016 (fls. 24/26)
Ainda de acordo com o TVF, a contribuinte encaminha apenas cópia da 2a Alteração
Contratual da empresa e quanto aos demais documentos informa que foram objeto de
busca e apreensão pelo GAECO (fls. 27/34). À vista disso, a fiscalização elabora os
Demonstrativos de Variação Patrimonial referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016,
onde são listados apenas os valores referentes a aquisição do Posto Itapocoroy, uma vez
que a contribuinte não apresenta declaração de Imposto de Renda e também não
encaminha nenhuma comprovação de eventuais receitas e/ou despesas.
A fiscalização envia à contribuinte os demonstrativos elaborados para conferência e
apresentação da documentação comprobatória, e, em resposta às fl. 39, a contribuinte
apenas informa de que não há documentação complementar a ser apresentada. É lavrado
o auto de infração com aplicação de multa qualificada nos seguintes termos constantes
do TVF:
Adotou a lei penal brasileira, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Isto significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrente. Há
a consciência da conduta (ação ou omissão) e o consequente resultado
propiciado por esta ação ou omissão.
A conduta dolosa está evidente e materializada na infração aqui demonstrada,
onde constatamos que a contribuinte, mesmo estando obrigada à entrega das
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

declarações IRPF do período, não o faz, não informando assim a compra da
empresa e, consequentemente, a sua disponibilidade financeira para realizar
tal aquisição.
Ressaltamos, ainda, a grande divergência entre o valor informado na alteração
contratual da empresa, onde consta a aquisição das quotas pelo valor de R$
30.000,00, enquanto que o valor efetivamente pago foi de R$ 1.350.000,00.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou sua impugnação (e-fls. 61/74), nos
seguintes termos:
a) preliminarmente, alega nulidade do procedimento instaurado em razão do
compartilhamento de provas pelo Ministério Público -MP com a Receita Federal do
Brasil-RFB sem autorização judicial e que, nos autos do processo criminal em que foi
autorizada a busca e apreensão dos documentos compartilhados pelo MP foi declarada a
NULIDADE DO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS com a RFB (cita DOC.02).
Para corroborar seu entendimento, cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF sobre a aplicação da Teoria da Árvore Envenenada no
lançamento fiscal e alega o caráter sigiloso das provas utilizadas no procedimento fiscal;
b) alega o caráter ilegal das provas obtidas, uma vez que após a realização de busca e
apreensão com FINALIDADE ESPECÍFICA PARA APREENSÃO DE SUPOSTOS
DOCUMENTOS FALSOS, o Ministério Público apreendeu diversos documentos fora
da linha investigativa, violando a legislação pátria e a decisão judicial pois, em nenhum
momento do inquérito policial sigiloso, houve pedido do Ministério Público para a
realização de busca e apreensão de documentos fiscais, contratos sociais ou quaisquer
outros que não detinham relação para com as licenças de postos de combustíveis.
c) no mérito, a contribuinte se limita a repisar os argumentos da preliminar de nulidade
conforme a seguir transcrito:
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício da presente obrigação
tributária por entender ter havido acréscimo patrimonial a descoberto em
razão da omissão de rendimentos por excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado
por
rendimentos
tributáveis,
não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Para tanto, consubstanciou sua tese no fato de a Impugnante não ter
apresentado todos os documentos relativos à aquisição de bem imóvel, bem
como aqueles referentes à sua movimentação financeira epatrimonial durante
os anos de 2015 e 2016.
Por fim, a Fiscal efetuou por amostragem, a apuração do crédito tributário no
valor de R$ 979.253,75 (Novecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta
e três reais e setenta e cinco centavos).
Contudo, em que pese os esforços empreendidos pela fiscalização com a
finalidade de deturpar os fatos na medida em que lhe é conveniente, não
merece prosperar suas conclusões
Entendemos que não deve a fiscalização conjecturar situações. A ampla
possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do
devido processo legal e da verdade material.
(...)
É de se observar que no caso em apreço, toda apuração se deu com base no
contrato de compra e venda apreendido pela GAECO e ilegalmente repassado
à Receita Federal , contudo já foi exaustivamente comprovado que o
compartilhamento destas provas sigilosas deve invalidar todas as outras
instruções probantes.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

Assim sendo, é evidente que os valores -base utilizados pela fiscalização para
apurar o crédito tributário, além de não condizerem, de nenhuma forma, com a
realidade, foram baseados em provas completamente imprestáveis.
d) se insurge contra a multa qualificada, alegando ausência de sonegação e fraude. Cita
as Súmulas Carf no 14 e 25 e afirma que a boa-fé e a inocência deve ser presumida,
cabendo o ônus da prova do contrário e que a fiscalização não prova o dolo pois se
baseou em conjecturas . E aduz:
Cumpre ainda registrar que, ao contrário do que sustenta a fiscalização, a
simples falta de entrega de declaração de imposto de renda não tem o condão
de comprovar o dolo da contribuinte. Não estamos diante de uma situação em
que houve a declaração de imposto de renda com omissão pela contribuinte de
parte de seus rendimentos, mas sim de situação em que simplesmente não houve
entrega de nenhuma declaração, o que pode servir como indício da ocorrência
de infração de omissão de rendimentos, mas nunca como prova de dolo.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente reiterou as alegações de primeira
instância, requerendo anulação da presente autuação, bem como subsidiariamente, requer a
declaração de nulidade da multa qualificada.
Diante dos fatos é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
INSTAURADO
EM
RAZÃO
DO
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Alega a recorrente que houve nulidade do procedimento instaurado em razão do
compartilhamento de provas pelo Ministério Público -MP com a Receita Federal do Brasil-RFB sem
autorização judicial, mencionando decisão neste sentido e alegando o caráter sigiloso das provas
utilizadas no procedimento fiscal.
Alega, também, o caráter ilegal das provas obtidas, uma vez que o Ministério Público
apreendeu diversos documentos fora da linha investigativa, violando a legislação pátria e a decisão
judicial, pois em nenhum momento do inquérito policial sigiloso, houve pedido do Ministério
Público para a realização de busca e apreensão de documentos fiscais, contratos sociais ou quaisquer
outros que não detinham relação para com as licenças de postos de combustíveis.
A decisão de piso assim se pronunciou:
No mérito, uma vez que a recorrente tenha contraditado exclusivamente a questão
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, dessa matéria, a seguir, continuaremos nos
ocupando.
Vejamos o que dispõe expressamente o Código do Processo Penal, após modificações
introduzidas pela Lei 11.680/2008, a seguir reproduzido:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
(Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites
típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz
de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
Conforme se depreende da leitura acima, a parte inicial do parágrafo 1o dispõe sobre o
que se costuma designar por Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, para logo em
seguida, introduzir a hipótese contemplada pela Teoria da Fonte Independente, que,
em combinação com o disposto no parágrafo segundo, remete à Teoria da Descoberta
Inevitável.
Tem-se, portanto, que as provas derivadas das provas ilícitas poderão ser aceitas no
processo quando puderem ser obtidas por uma fonte independente das provas
consideradas ilícitas, em circunstâncias tais que, seguindo os trâmites típicos e de praxe,
próprios da investigação ou instrução criminal, sejam capazes de conduzir ao fato
objeto da prova.
Como já afirmei anteriormente, entendo que a questão posta nos autos revela
exatamente a hipótese de mitigação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada em
face à Teoria da Descoberta Inevitável e à Teoria da Fonte Independente, impondo-se a
validação das provas carreadas aos autos pela Fiscalização.
Isto porque os Auditores-Fiscais da Receita Federal, no âmbito de suas prerrogativas
legais, prescindem de ordem judicial para executar o procedimento de busca e
apreensão nas dependências do contribuinte. De fato, é essa a conclusão a que se chega
com base na simples leitura da legislação que regulamenta o exercício do cargo, a saber:
Código Tributário Nacional Lei 5.172, de 25/10/1966
TÍTULO IV Administração Tributária
CAPÍTULO I
Fiscalização
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em
caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se
tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria
de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de
exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se
documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que
fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos quando lavrados em separado
deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere este artigo.
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III as empresas de administração de bens;
IV os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V os inventariantes;
VI os síndicos, comissários e liquidatários;
VII quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
Lei no 4.502/64
Art . 94. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não que forem sujeitos passivos de obrigações
tributárias previstas na legislação do imposto de consumo, inclusive sobre as
que gozarem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Parágrafo único. As pessoas a que se refere este artigo exibirão aos agentes
fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais e comerciais e
todos os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados, que forem julgados
necessários à fiscalização e lhes franquearão os seus estabelecimentos,
depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à
noite estiverem funcionando.
Art . 95. Os agentes fiscalizadores que procederem a diligências de fiscalização
lavrarão, além do auto de infração que couber termos circunstanciados de
início e de conclusão de cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial
e final do período fiscalizado, a relação dos livros e documentos comerciais e
fiscais exibidos e tudo mais que seja de interesse para a fiscalização.
(...)
§ 2o Quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou
quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do
fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou
contravenção, os agentes fiscalizadores, diretamente ou através das repartições
a que pertencerem, poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal.
Art . 97. Mediante intimação escrita são obrigados a prestar às autoridades
fiscalizadoras todas as informações de que disponham com relação aos
produtos, negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

I os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e semelhantes;
III as empresas transportadoras e os transportadores singulares;
IV os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V os inventariantes;
VI os síndicos, comissários e liquidatários;
VII as repartições públicas e autárquicas federais as entidades paraestatais e
de economia mista;
VIII todas as demais pessoas naturais ou jurídicas cujas atividades envolvam
negócios ligados ao imposto de consumo.
Lei no 8.630/93
Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições
aduaneiras:
(...)§ 2° No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre
acesso a quaisquer dependências do porto e às embarcações atracadas ou não,
bem como aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior
ou a ele destinadas, podendo, quando julgar necessário, requisitar papéis,
livros e outros documentos, inclusive, quando necessário, o apoio de força
pública federal, estadual ou municipal.
Lei no 9.430/96
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo,
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da
verificação, que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele
exercida.
Retenção de Livros e Documentos
Art. 35. Os livros e documentos poderão ser examinados fora do
estabelecimento do sujeito passivo, desde que lavrado termo escrito de retenção
pela autoridade fiscal, em que se especifiquem a quantidade, espécie, natureza
e condições dos livros e documentos retidos.
§ 1o Constituindo os livros ou documentos prova da prática de ilícito penal ou
tributário, os originais retidos não serão devolvidos, extraindo-se cópia para
entrega ao interessado.
§ 2o Excetuado o disposto no parágrafo anterior, devem ser devolvidos os
originais dos documentos retidos para exame, mediante recibo.
Como se depreende acima, a legislação tributária outorga plenos poderes para a
autoridade fiscal investigar a ocorrência do fato gerador, sendo, portanto, inaplicáveis
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito que detém de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibir tais
documentos.
Com base em todo o exposto, deve prevalecer o disposto nos parágrafos 1o e 2o do art.
157 do Código do Processo Penal, para admitir as provas utilizadas no lançamento uma
vez que tais provas poderiam ser obtidas por meios independentes, seguindo-se os
procedimentos típicos e de praxe da Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Aduz também que, uma vez que o Poder Judiciário declarou ilícita a prova produzida
em operação do Ministério Público, e, ainda, considerando que estes documentos embasaram o
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

lançamento fiscal, o auto de infração deve ser totalmente desconstituído, por aplicação da Teoria dos
Frutos da Árvore Envenenada.
Contudo, não explicou a recorrente quais provas seriam essas.
Sem explicação das provas se foram parciais ou integrais, fica inviável verificar as
alegações do recorrente.
Também não há nos autos informações acerca da conclusão do inquérito, ou seja,
inexiste prova no processo da decisão penal judicial de que houve prova ilícita apurada em
âmbito penal.
Nesse sentido, a fiscalização tomou conhecimento inevitável dos fatos geradores
tendo variação patrimonial a descoberto:
“Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva,
conforme abaixo demonstrado.
Elaboramos, então, os Demonstrativos de Variação Patrimonial referente aos anos-
calendário de 2015 e 2016, onde são listados apenas os valores referentes a aquisição do
Posto Itapocoroy, uma vez que a mesma não apresenta declaração de Imposto de Renda
e também não encaminha nenhuma comprovação de eventuais receitas e/ou despesas.
Estes demonstrativos evidenciam a existência de saldo negativo de caixa nos meses de
fevereiro a julho de 2015 e maio de 2016. Submetemos à contribuinte para conferência
e complementação de valores, se necessário, através de documentação comprobatória
(fls. 35/38).
Em resposta a fl. 39, apenas informa de que não há documentação complementar a ser
apresentada.
Permanecem, portanto, os valores a descoberto dos demonstrativos acima citados e que,
conforme o Contrato Particular de Trespasse de Estabelecimento Comercial as fls.
14/23, corroborado pelas notas promissórias e transferências as fls.04/13, são os
seguintes:
1) R$ 500.000,00 pago em fevereiro/2015;
2) R$ 500.000,00 (05 parcelas de R$ 100.000,00) pago entre março e julho/2015;
3) R$ 350.000,00 pago em maio/2016.
Assim, a autuação deve ser mantida, pelos fundamentos e enquadramento legal
apurado.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Foi aplicada multa qualificada de 150%, tendo em vista que a atitude violadora da
lei adotada pela contribuinte ao omitir rendimentos cuja comprovação dá-se através da infração
acima demonstrada. Com isso, deixa de pagar o tributo devido que ora se exige, com a aplicação
da multa qualificada de 150%, estatuída no § 1° do art. 44, da Lei 9.430/96, nos casos previstos
nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o consilium fraudis, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o animus
simulandi por parte da contribuinte, ou simplesmente acusar a recorrente do referido ato, para
que ela pudesse se defender de forma adequada, implicando o ato inclusive em multa
qualificada, nos termos da legislação vigente.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Embora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito seja do
interessado/contribuinte, percebe-se que, com o dispositivo acima citado, o legislador quis que,
nos casos de caracterização de ilícitos, houvesse uma espécie de 'distribuição do ônus da
prova'. Isso permitiria que a fiscalização também tivesse que suportar o encargo de provar, com
elementos indispensáveis, a ocorrência do ilícito.
O jurista Leandro Paulsen, abordando o tema em seu livro que trata da
Constituição e do Código Tributário, explica de maneira mais didática os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as características fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao caráter
doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente
intuito de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos
autos'. Assim é que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também
imprescindível para a aplicação dessa penalidade a produção de prova dessa conduta
dolosa por parte da fiscalização. Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para
o simples fato de não pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa
qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção
da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns. 920200.632,
de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de 26 de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012. Outrossim, tal
necessidade de comprovação decorre também da previsão do art. 112 do
CTN, que determina interpretação mais favorável ao acusado da lei
tributária que define infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente
analisada, de sorte que nas situações que houver qualquer dúvida quanto à
intenção ou a conduta do contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade
em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada
na jurisprudência administrativa. Análise crítica das recentes decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT 218/130, nov/2013). Grifou-
se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 17 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora; 2015. pág. 882/883)"
Diante das constatações da fiscalização, bem como consoante as argumentações
trazidas ao feito pela recorrente, entendo que não há razão de ser mantida a acusação fiscal.
Ademais, verificação que há apenas omissão de rendimento possível de ser
enquadrada pelas Súmulas CARF n.o 14 e n.o 25 in verbis:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004.

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009.
Portanto, afasto a multa qualificada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher a
preliminar arguida, para no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO para desqualificar a multa
de ofício de 150% para 75%, mantendo-se as demais disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora Designada
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante à
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.790 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.725776/2020-09

majoração da multa de ofício em 150% (qualificação), nos termos do inciso I, do § 2°, do art. 44,
da Lei n° 9.430/1996, o que será feito a seguir.
Conforme relatado, se trata de Auto de Infração (e-fls.40/51) lavrado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR, em face da contribuinte identificada,
para constituição de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no
montante de R$ 350.514,98 que, acrescido de multa qualificada e juros, totaliza R$ 979.253,75,
para os anos-calendário 2015 e 2016, em razão de Acréscimo Patrimonial a Descoberto - APD.
A justificativa para a majoração da multa de ofício em 150%, se encontra disposta
da seguinte forma, conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 54):
A conduta dolosa está evidente e materializada na infração aqui demonstrada, onde
constatamos que a contribuinte, mesmo estando obrigada à entrega das declarações
IRPF do período, não o faz, não informando assim a compra da empresa e,
consequentemente, a sua disponibilidade financeira para realizar tal aquisição.
Ressaltamos, ainda, a grande divergência entre o valor informado na alteração
contratual da empresa, onde consta a aquisição das quotas pelo valor de R$ 30.000,00,
enquanto que o valor efetivamente pago foi de R$ 1.350.000,00.
Pois bem. Entendo que, no presente caso, está comprovada a intenção dolosa de
sonegar. O conjunto de atos praticados, ou seja, a não apresentação de declarações de imposto de
renda, juntamente com a informação do valor de R$ 30.000,00 para a aquisição das quotas na
alteração contratual, quando o valor efetivamente pago foi de R$ 1.350.000,00, não podem ser
vistos como simples equívocos ou omissões, já punidos com a cobrança de multa regulamentar,
tratam-se de atitudes concatenadas voltadas para o objetivo pretendido, que era a sonegação de
tributos.
A ocorrência de sonegação, assim definida a ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, está bem evidenciada, nos termos do art. 71, da Lei n° 4.502/64.
Conclusão
Ante o exposto, voto para manter qualificadora da multa de ofício.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa
Conselheira Redatora designada

Fl. 166
DF CARF MF
Original